Tribunal: STF
Processo: RE 1383572
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Sociedade Michelin de Participações Indústria e Comércio Ltda. opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário interposto, em razão de o Tribunal de origem ter decidido na linha da jurisprudência desta Suprema Corte.



    A embargante sustenta haver omissão no ato decisório quanto a suposta prejudicialidade da sua condenação de ressarcimento ao Erário, vez que, com a alteração superveniente no ordenamento jurídico, foi concedida remissão quanto ao crédito tributário debatido.



    Aduz que não há falar em condenação em ressarcimento, já que foi revertida pela nova legislação e, nesta altura, atingida pelo julgamento do Tema n. 817/RG. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão: toda a matéria trazida no apelo excepcional foi devidamente debatida no ato decisório. 



    Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Outrossim, tal como ressaltei na decisão embargada, o Colegiado de origem assentou que (a despeito de ser tratado como diferimento de recolhimento de ICMS) o mecanismo criado pelo Decreto estadual n. 42.683/2010 caracterizou verdadeira hipótese de isenção tributária, uma vez que o benefício fora concedido, indefinidamente, em relação aos bens componentes do ativo fixo da empresa, sem a celebração de convênio prévio pelo CONFAZ. 



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal, ao analisar a ADI n. 3.702, ministro Dias Toffoli, DJe de 30/8/2011, entendeu que o decreto estadual impugnado (ao estabelecer hipótese de diferimento do pagamento do ICMS sobre a importação do maquinário pertencente ao ativo permanente do estabelecimento) resultou em concessão indireta de benefício fiscal.



    Naquele precedente, o STF constatou que a benesse concedida não configurou simples adiamento no recolhimento do ICMS, mas uma forma de não pagamento do tributo, sem a aprovação prévia dos demais Estados da Federação, acarretando, assim, descaracterização do instituto do diferimento, conforme excerto da ementa:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nº 1.542-R, de 15 de setembro de 2005, do Estado do Espírito Santo. Inclusão de hipótese de diferimento de ICMS. Descaracterização do instituto. Benefício fiscal. Ausência de convênio entre os estados-membros. Inconstitucionalidade.



    (...)



    3. O decreto estadual prevê hipótese de diferimento do pagamento do ICMS sobre a importação de máquinas e equipamentos destinados à avicultura e à suinocultura para o momento da desincorporação desses equipamentos do ativo permanente do estabelecimento.



    (...)



    5. Os bens do ativo permanente do estabelecimento não fazem parte de qualquer cadeia de consumo mais ampla, restando ausente o caráter de posterior circulação jurídica, uma vez que fadados a permanecer no estabelecimento, estando sujeitos à deterioração, ao perecimento ou à obsolescência. Nesses casos, o fato gerador do ICMS será uma operação, em regra, monofásica, restrita à transferência de domínio do bem entre exportador e importador (destinatário final), cuja configuração fática descaracteriza o conceito de diferimento. A desincorporação do bem do ativo permanente e, consequentemente, o pagamento do tributo ficariam a cargo exclusivamente do arbítrio do contribuinte, que poderia se evadir do recolhimento do tributo com a manutenção do bem no seu patrimônio.



    6. O nominado diferimento, em verdade, reveste-se de caráter de benefício fiscal, resultando em forma de não pagamento do imposto, e não no simples adiamento. Assim, o Decreto nº 1.542-R, de 15 de setembro de 2005, do Estado do Espírito Santo, ao conceder forma indireta de benefício fiscal, sem aprovação prévia dos demais estados-membros, viola o art. 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.



    7. Ação direta julgada procedente.



    Para além disso, diferentemente do que sustentou a embargante, a jurisprudência desta Corte não sofreu alteração com o julgamento da ADI n. 3.702, uma vez que o Supremo já mantinha o entendimento de que a concessão de benefícios fiscais do ICMS dependia de prévia aprovação em convênio: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL - ICMS - CONCESSÃO DE ISENÇÃO E DE OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO DOS DEMAIS ESTADOS-MEMBROS E DO DISTRITO FEDERAL - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DO ESTADO-MEMBRO EM TEMA DE ICMS (CF, ART. 155, 2., XII, "G"). (...)



    ICMS E REPULSA CONSTITUCIONAL A GUERRA TRIBUTARIA ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS: O legislador constituinte republicano, com o proposito de impedir a "guerra tributaria" entre os Estados-membros, enunciou postulados e prescreveu diretrizes gerais de caráter subordinante destinados a compor o estatuto constitucional do ICMS. Os princípios fundamentais consagrados pela Constituição da Republica, em tema de ICMS, (a) realçam o perfil nacional de que se reveste esse tributo, (b) legitimam a instituição, pelo poder central, de regramento normativo unitário destinado a disciplinar, de modo uniforme, essa espécie tributaria, notadamente em face de seu caráter não-cumulativo, (c) justificam a edição de lei complementar nacional vocacionada a regular o modo e a forma como os Estados-membros e o Distrito Federal, sempre após deliberação conjunta, poderão, por ato próprio, conceder e/ou revogar isenções, incentivos e benefícios fiscais.



    CONVÊNIOS E CONCESSÃO DE ISENÇÃO, INCENTIVO E BENEFICIO FISCAL EM TEMA DE ICMS: A celebração dos convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida concessão, pelos Estados-membros ou Distrito Federal, de isenções, incentivos ou benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses convênios – e quanto instrumentos de exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas investidas de competência tributaria em matéria de ICMS – destinam-se a compor os conflitos de interesses que necessariamente resultariam, uma vez ausente essa deliberação intergovernamental, da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito Federal, de isenções, incentivos e benefícios fiscais pertinentes ao imposto em questão. O pacto federativo, sustentando-se na harmonia que deve presidir as relações institucionais entre as comunidades politicas que compõem o Estado Federal, legitima as restrições de ordem constitucional que afetam o exercício, pelos Estados-membros e Distrito Federal, de sua competência normativa em tema de exoneração tributária pertinente ao ICMS. 



    (...)



    (ADI 1247-MC/PA, Tribunal Pleno, ministro Celso de Melo, DJe de 8/9/1995, grifei)



    (...)



    A CONCESSÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIOS FISCAIS, SEM A PRÉVIA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL, AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 2º, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.



    (...)



    3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos termos do que dispõe a LC 24/75, afronta ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal.



    (ADI 3312/MT, Tribunal Pleno, ministro Eros Grau, DJe de 9/3/2007)



    Ressalto, no ponto, que o Supremo ratificou, uma vez mais, sua jurisprudência, ao apreciar o RE 851.421/DF, piloto do Tema n. 817/RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. 



    (grifei)



    Dessarte, o pronunciamento de origem não se distancia do entendimento desta Corte. Não há, portanto, espaço para a reforma pretendida, tampouco, merece guarida a alegação de que o dever de ressarcimento ao Erário restou prejudicado ante a alteração superveniente no ordenamento jurídico e remissão quanto ao crédito tributário ora em debate.



    Acrescento que dissentir da compreensão do órgão julgador de origem, no sentido de que, na hipótese dos autos, não houve a prévia celebração do Convênio, bem como que, a despeito de ser tratado como diferimento de recolhimento de ICMS, a previsão do Decreto estadual n. 42.683/2010 caracterizaria situação de isenção tributária, é atitude vedada em sede extraordinária, pois atrai a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – DJe de 14/10/2020)



    A recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, algo que não pode ser acolhido na via recursal eleita. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator